Tribunal: TJMT
Processo: 1007879-53.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007879-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), LAPROTEC SERVICOS GERAIS DE MEIO AMBIENTE LTDA - CNPJ: 08.015.621/0001-50 (AGRAVADO), LAPROTEC TRANSPORTES E MEIO AMBIENTE LTDA - CNPJ: 09.027.059/0001-48 (AGRAVADO), SANEVAC - METALURGICA, CONSTRUCAO DE TANQUES VACALL LTDA - CNPJ: 21.651.613/0001-69 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

BANCO
VOLKSWAGEN S.A.

A
GRAV
ADO(S):

LAPROTEC SERVIÇOS GERAIS DE MEIO AMBIENTE LTDA E OUTROS

EMENTA
:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NATUREZA EXTRACONCURSAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE EXAME CONCRETO, INDIVIDUALIZADO E FUNDAMENTADO. COMPETÊNCIA DELIMITADA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. MULTA DIÁRIA FIXADA DE FORMA AMPLA E INDISTINTA. PARCIAL PROVIMENTO.

Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão proferida nos autos de recuperação judicial ajuizada por
Laprotec
Serviços Gerais de Meio Ambiente Ltda.,
Laprotec
Transportes e Meio Ambiente Ltda. e
Sanevac
– Metalúrgica, Construção de Tanques
Vacall
Ltda., que, em caráter provisório, antecipou os efeitos do
stay

period
, declarou a essencialidade dos bens indicados pelas recuperandas, vedou atos de constrição judicial ou extrajudicial sobre tais ativos, inclusive busca e apreensão, e cominou multa diária para hipótese de descumprimento.

O agravante sustenta a impossibilidade de declaração genérica de essencialidade, a necessidade de demonstração individualizada da indispensabilidade dos bens gravados fiduciariamente, a natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária, a invalidade da multa genérica e, subsidiariamente, o condicionamento da essencialidade ao adimplemento contratual.

Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária afasta, por si só, a incidência da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005; (
ii
) saber se é válida a declaração genérica de essencialidade de bens no âmbito da recuperação judicial; (
iii
) saber quais são os limites da competência do juízo
recuperacional
quanto aos bens gravados
fiduciariamente; e (
iv
) saber se subsiste multa diária fixada de forma ampla e indistinta contra credores.

Razões de decidir

O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete, em regra, aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. Essa
extraconcursalidade
, contudo, não autoriza, de modo automático, a imediata retirada do bem, quando demonstrada, de forma concreta, sua condição de bem de capital essencial à atividade empresarial durante o
stay

period
.

A
essencialidade constitui restrição excepcional ao exercício da garantia fiduciária e, por isso, não pode ser presumida nem declarada em bloco. Exige demonstração concreta, individualizada e motivada da indispensabilidade de cada ativo, com indicação objetiva de sua função operacional e do impacto decorrente de sua retirada.

A decisão agravada, ao reconhecer de forma ampla a essencialidade dos bens indicados pelas recuperandas antes da consolidação da prova técnica, incorreu em fundamentação insuficiente, devendo ser reformada para afastar a blindagem genérica e indiscriminada.

A existência superveniente de elementos técnicos nos autos não convalida a deficiência originária de fundamentação, mas impede, nesta instância, a conclusão automática pela prescindibilidade dos bens, impondo a devolução da matéria ao juízo de origem para reapreciação concreta, individualizada e suficientemente motivada, especialmente quanto aos ativos gravados fiduciariamente em favor do agravante.

A competência do juízo da recuperação judicial, em hipóteses dessa natureza, não é universal nem absorvente. Limita-se ao controle dos efeitos concretos de atos constritivos ou possessórios incidentes sobre bens que venham a ser qualificados, de forma fundamentada, como essenciais à atividade empresarial, sem excluir a possibilidade de o credor fiduciário deduzir sua pretensão no juízo competente.

A multa coercitiva pressupõe ordem judicial específica, destinatário certo e conduta objetivamente exigível. Não subsiste, portanto, astreinte fixada de modo
genérico, preventivo e indistinto contra credores, sem prévia individualização da obrigação e da conduta vedada.

O pedido subsidiário de condicionamento da essencialidade ao adimplemento dos contratos garantidos fiduciariamente demanda exame mais aprofundado do conteúdo contratual, da extensão do inadimplemento e da compatibilidade concreta da medida com o regime
recuperacional
, providência que extrapola os limites cognitivos do agravo.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária não afasta, por si só, a incidência da ressalva do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, quando concretamente demonstrada a essencialidade do bem de capital à atividade empresarial durante o
stay

period
.

2. A declaração de essencialidade de bens na recuperação judicial exige motivação concreta, individualizada e específica, sendo inválido o reconhecimento genérico e indiscriminado.

3. A competência do juízo
recuperacional
limita-se ao controle dos efeitos concretos dos atos constritivos ou possessórios sobre bens efetivamente essenciais, não abrangendo, de forma exclusiva, toda controvérsia relativa ao crédito fiduciário extraconcursal.

4. É inválida a multa diária fixada de forma ampla e indistinta contra credores, sem ordem judicial específica e sem delimitação objetiva da conduta exigível.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, §§ 4º, 7º-A e 12, 47, 49, § 3º, e 52, III; CPC,
arts
. 300, 489, § 1º, 497, 537 e 805; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1038795-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026, pub. 03.03.2026; TJMT, AI nº 1033148-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2025, pub. 13.02.2025; TJMT, AI nº 1040295-
11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026, pub. 03.03.2026; TJMT, AI nº 1040362-73.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026, pub. 12.03.2026; STJ, REsp 1.006.093/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 20.05.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 220823470 – autos de origem PJE Nº 1003058-77.2026.8.11.0041) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,que deferiu o pedido de tutela de urgência, recebendo a recuperação e determinando o início do
stay

period
com a consequente declaração provisória da essencialidade de bens, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Trata-se de pedido de recuperação judicial, formulado por LAPROTEC SERVIÇOS GERAIS DE MEIO AMBIENTE LTDA., LAPROTEC TRANSPORTES E MEIO AMBIENTE LTDA. E SANEVAC – METALÚRGICA, CONSTRUÇÃO DE TANQUES VACALL LTDA., empresas integrantes do
GRUPO LAPROTEC
.

Em síntese, o grupo devedor relata que a crise econômico-financeira enfrentada teve como causa principal a expressiva redução de receitas, decorrente da extinção ou da não renovação de contratos administrativos de grande relevância, situação agravada pelo aumento significativo dos custos operacionais, circunstâncias que comprometeram substancialmente sua capacidade de cumprir, de forma regular, as obrigações assumidas.

Pontua, ainda, que os requerentes desenvolvem suas atividades nos setores de engenharia ambiental, saneamento e transporte de resíduos, atendendo, majoritariamente, a entes da Administração Pública, razão pela qual sua operação está fortemente atrelada à celebração e manutenção de contratos administrativos. A interrupção ou a descontinuidade desses vínculos contratuais impactou diretamente o fluxo de caixa do grupo, gerando
inadimplemento e comprometendo a regularidade das atividades empresariais.

Requerem, assim, o regular processamento da recuperação judicial, com a concessão dos efeitos previstos no artigo 6º da Lei nº 11.101/2005, notadamente a suspensão das ações e execuções em curso pelo prazo legal, a nomeação de administrador judicial e a adoção das providências necessárias à preservação da atividade empresarial, à continuidade dos postos de trabalho e à observância da função social exercida pelas requerentes.

O grupo devedor atribuiu a importânciade R$ 6.181.854,08 (seis milhões, cento e oitenta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos).

Instruiu a inicial com os documentos colacionados eletronicamente.

I – COMPETÊNCIA

O art. 3º da Lei n. 11.101/2005 determina que será competente para processar e julgar pedido de recuperação judicial o juízo da comarca onde a empresa tiver seu principal estabelecimento:

Art. 3º É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falênciao juízo do local doprincipal estabelecimento do devedorou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil.(Grifei).

Vale ressaltar que não importa, para os fins do art. 3º da Lei n. 11.101/2005, que o estatuto ou o contrato social da sociedade empresária prevejam que determinado local é o principal estabelecimento do devedor.

O que fixa a competência do juízo é a correspondência do momento de distribuição da inicial (Art. 43 – CPC/2015), com o local onde ocorra o maior volume de negócios da devedora, ou seja, é o local em que se encontra o centro vital das principais atividades do devedor.

Nesse sentido:

(...) A qualificação de principal estabelecimento, referido no art. 3º da Lei n. 11.101/2005, revela uma situação fática vinculada à apuração do local onde exercidas as atividades mais importantes da empresa, não se confundindo, necessariamente, com o endereço da sede, formalmente constante do estatuto social e objeto de alteração no presente caso. (...) STJ. 4ª Turma. REsp 1006093/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 20/05/2014.

Com efeito, é de rigor o reconhecimento da competência deste Juízo, considerando que o endereço das requerentes está fixado na cidade de Cuiabá/MT, local onde se encontra o núcleo de suas principais atividades
empresariais, caracterizando-se, portanto, como o seu principal estabelecimento, inserido, à primeira vista, na esfera de competência constante na Resolução TJMT/OE n. 10 de 30 de julho de 2020. Veja:

1ª Vara Cível (Núcleo de Recuperação Judicial e Cartas Precatórias – NRJCP)

Processar e julgar as ações que versarem sobre pedidos de recuperação judicial, falência e seus respectivos incidentes, bem como homologação de plano de recuperação extrajudicial, liquidação extrajudicial ou ordinária de sociedade empresária; incorporação de créditos da massa falida, assim como execução e quaisquer feitos que, por força de lei, devam ter curso no juízo da falência ou da recuperação judicial, pedido de insolvência civil, em que figure como parte pessoa jurídica ou física, com domicílio comercial nas comarcas e municípios integrantes do Polo I – Região Sul – Cuiabá (Várzea Grande. Chapada dos Guimarães; Poconé e Santo Antônio de Leverger), Polo II – Oeste – Cáceres (Araputanga, Comodoro, Jauru, Mirassol D’Oeste, Porto Esperidião, Pontes e Lacerda, Rio Branco, São José dos Quatro Marcos e Vila Bela da Santíssima Trindade), Polo V – Centro- Oeste – Diamantino (Arenápolis, Nortelândia, Nova Mutum, Nobres, Rosário Oeste e São José do Rio Claro) ePolo VI – Oeste – Tangará da Serra (Barra do Bugres, Campo Novo do Parecis e Sapezal), bem como cartas precatórias cíveis da Comarca de Cuiabá, exceto as deprecatas de competência das Varas Especializadas da Infância e Juventude, de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, JUVAM, e do Meio Ambiente.(Grifei).

Nesse espeque, em análise perfunctóriareceboa presente peça inicial, devendo ser confirmada a respectiva competência jurisdicional em momento processual posterior.

II – PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Tratando-se de pedido de recuperação judicial, sabe-se que o art. 51-A, incluído pela Lei n° 14.112/2020, estabelece que após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o juiz poderá, quando reputar necessário, nomear profissional para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da completude da documentação apresentada com a petição inicial.

Art. 51-A. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial.

A medida supracitada justifica-se para possibilitar a identificação das reais condições das atividades desenvolvidas pelos requerentes, assegurando-se, assim, que o instituto da recuperação judicial seja voltado
àqueles cujas atividades
, de fato, merecem ser preservadas.

Sobre o tema, a jurisprudência estabelece:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUERIMENTO DE DISPENSA DA REALIZAÇÃO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO QUE TEM O OBJETIVO DE ATESTAR AS REAIS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO REQUERENTE E A REGULARIDADE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA COM A INICIAL. ATO FACULTATIVO DO JUIZ. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. PRODUTORES RURAIS QUE DEMONSTRARAM EXERCER A ATIVIDADE RURAL HÁ MAIS DE DOIS ANOS. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA À INICIAL QUE PRESCINDE DA REALIZAÇÃO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA PARA VERIFICAÇÃO DE SUA COMPLETUDE. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL EM PROCESSO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO AINDA NÃO PERFECTIBILIZADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 877, § 1º, DO CPC. PRESENÇA SOMENTE DA ASSINATURA DO JUIZ. PRESERVAÇÃO DA POSSE DO AGRAVANTE NO REFERIDO BEM E SUSPENSÃO DA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO ATÉ A DECISÃO ACERCA DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DESTA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. “(...)A constatação prévia é um ato que não serve para analisar a viabilidade econômica da recuperação judicial, refere-se, na verdade, à constatação informal acerca da viabilidade da recuperação judicial, sendo realizada em momento anterior à decisão que admite o processamento da recuperação,de modo a analisar a sua viabilidade, como se vê da previsão do artigo 51-A da Lei de Recuperação e Falências n. 11.101/05. Ou seja, a perícia ou a constatação prévia a ser realizada é, na realidade, um ato mais limitado, o qual tem o condão de analisar, de modo objetivo, as reais condições de funcionamento da empresa (se existe e funciona) e a sua regularidade documental, não possuindo o condão de esmiuçar a viabilidade econômica da empresa (...)”. (TJPR - 18ª C. Cível - 0021625-06.2022.8.16.0000 - Mandaguari - Rel.: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea - J. 11.07.2022).

Neste ínterim, em apreciação aos argumentos suscitados, e a documentação apresentada pela parte devedora, compreendo necessária a realização da verificação prévia, nos exatos termos supracitados.

III– ANTECIPAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM E ESSENCIALIDADE DE BENS

Depreende-se da exordial que os requerentes pleiteiam, além do regular processamento da recuperação judicial, a antecipação dos efeitos do
stay

period
, com fundamento no poder geral de cautela do juízo, a fim de que seja determinada, de imediato, a suspensão de todas as ações e execuções em curso, bem como de quaisquer medidas constritivas incidentes sobre bens essenciais à atividade agrícola desenvolvida. Alegam que há risco concreto e iminente de expropriação de ativos operacionais vinculados à produção, tais como maquinários, veículos, implementos, aeronave agrícola e imóveis rurais, em razão de notificações extrajudiciais recebidas e da existência de garantias fiduciárias em favor de credores que, não raramente, ajuízam medidas judiciais em segredo de justiça para promover a busca e apreensão dos bens.

Argumentam, ainda, que a antecipação da suspensão geral das execuções é medida indispensável à preservação do patrimônio produtivo e à eficácia da recuperação judicial, especialmente em razão da fragilidade financeira que acomete o grupo, cuja liquidez se encontra severamente comprometida, o que inviabiliza o atendimento imediato de obrigações vencidas, demandando, portanto, a tutela jurisdicional de urgência como forma de estabilização do cenário e de proteção do objeto da recuperação.

A estratégia adotada possui respaldo em nosso sistema processual, estando atualmente prevista no art. 6º, § 12, da Lei 11.101/05, fruto da inovação legislativa, que assim dispõe:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020).

(...)

§ 12. Observado o disposto no art. 300 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020). (Grifei).

Como o próprio artigo 6º, § 12 da LRF preceitua, é necessário que os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil sejam atendidos para o deferimento da tutela de urgência e a antecipação dos efeitos do Stay
Period
, quais sejam: (i) probabilidade do direito, (
ii
) do risco ao resultado útil do
deferimento do processamento da recuperação judicial, bem como (
iii
) a existência dos documentos enumerados no art. 48 do mesmo diploma legal.

Pois bem.

Em análise perfunctória, compreendo que a probabilidade do direito decorre da própria distribuição do pedido, haja vista que, como dispõe o art. 6º, II da Lei 11.101/05 o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, suspende o curso da prescrição e de todas as execuções em face do devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, visando assim proporcionar ambiente favorável à devedora para formalizar seu Plano de Recuperação Judicial.

Também é inegável a existência de risco de perecimento do direito dos requerentes à preservação de seus ativos, caso tenham que aguardar a apresentação do laudo da verificação prévia para análise do processamento do pedido de recuperação judicial, uma vez que o devedor poderá sofrer constrições sobre seus bens em razão da execução de créditos sujeitos aos efeitos da recuperação, agravando ainda mais a situação de crise que motivou o ajuizamento do pedido.

Compreendo, ainda, que a medida em nada prejudica os interesses e direitos dos credores, tendo em vista a provisoriedade do pronunciamento, posto que ausentes os pressupostos para o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial os credores poderão prosseguir com as medidas necessárias para recebimento de seus créditos.

Ademais, observa-se que, além da antecipação do período de blindagem,o devedor pleiteia o reconhecimento da essencialidade de determinados bens.

Cumpre salientar que tal instituto, expressamente previsto no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, constitui mecanismo destinado a assegurar a permanência do devedor na posse de bens indispensáveis à continuidade de sua atividade empresarial. Trata-se, portanto, de medida que, embora recaia sobre bens que em regra não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, encontra fundamento no princípio da preservação da empresa, garantindo a manutenção dos elementos essenciais à atividade produtiva durante o curso do processo
recuperacional
. Veja-se:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias,
ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judiciale prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Percebe-se, pois, que a legislação visa resguardar os bens de capital imprescindíveis à atividade econômica da empresa, impedindo sua retirada por credores, inclusive os titulares de garantias como a alienação fiduciária, o arrendamento mercantil, a venda com reserva de domínio, bem como os proprietários ou promitentes vendedores de imóveis com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade — inclusive em incorporações imobiliárias —, durante o período de blindagem legal. Nesse sentido, destaca Marcelo
Sacramone
:“embora as execuções de créditos extraconcursais prossigam normalmente (...), os bens de capital essenciais, na hipótese de créditos do art. 49, §§ 3º e 4º, não poderão ser retirados durante o período.”.E continua:

Nesse caso, ainda que ocorra o inadimplemento do devedor em relação aos créditos não sujeitos do art. 49, § 3º, referidos credores não poderão fazer a constrição do próprio ativo. O credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,apesar de não ter seu crédito submetido aos efeitos da recuperação judicial e de modo a prevalecer seus direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais,não poderáretirar do estabelecimento do devedor os bens de capital essenciais a sua atividade empresarial durante o período de suspensão.

Importa ressaltar, por fim, que a aferição da essencialidade deve ser feita casuisticamente, vedando-se sua declaração genérica, conforme entendimento consolidado do STJ.

Diante desse cenário, embora o grupo devedor tenha colacionado aos autos, sob Id. 220583875, relação de bens que reputa essenciais — tais como colheitadeiras, plataformas de soja, tratores, plantadeiras, entre outros equipamentos indispensáveis à continuidade de suas atividades empresariais —, entendo que a análise acerca da alegada essencialidade deve
ser realizada mediante exame técnico a ser elaborado por profissional especificamente designado por este Juízo, a fim de conferir maior segurança e objetividade à decisão.

Contudo, entendo ser imprescindível que este Juízo, em caráter cautelar, reconheça a essencialidade dos bens indicados, ao menos até a realização da constatação prévia e a análise definitiva acerca do deferimento, ou não, do processamento da presente recuperação judicial.

Tal medida mostra-se necessária para resguardar a continuidade mínima das atividades empresariais e prevenir prejuízos de natureza irreversível ao grupo devedor.Isso porque não se descarta a possibilidade de que, durante a elaboração do laudo, credores busquem adotar medidas constritivas, como a busca e apreensão dos referidos bens, consolidação e entre outras medidas, o que poderia comprometer a preservação da atividade produtiva e, em última análise, frustrar a própria finalidade da recuperação judicial prevista no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Portanto, além de deferir o pedido de antecipação dos efeitos do período de blindagem,acolho, em caráter provisório e até a conclusão do laudo de constatação e sua respectiva apreciação por este Juízo, o pleito de declaração de essencialidade dos bens indicados pelo devedor, constantes do Id.220599356, ficando expressamente vedada a prática de atos de constrição judicial ou extrajudicial sobre tais ativos, tais como arresto, penhora, sequestro ou busca e apreensão.

IV – DO SIGILO PROCESSUAL.

Embora o grupo devedor tenha pleiteado o sigilo processual, entendo que o deferimento da antecipação dos efeitos do
stay

period
enfraquece os fundamentos expostos na inicial e reforça o princípio constitucional da publicidade. Assim, deve o sigilo ser limitado apenas às documentações relativas aos bens particulares dos sócios e/ou administradores da devedora, bem como às informações contábeis, em conformidade com o disposto no artigo 4º da Recomendação nº 103/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Diante do exposto, e com fundamento na Lei 11.101/2005:

1.DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELApara conceder parcialmente os efeitosdo deferimento do processamento da recuperação judicial,por força do que dispõe os parágrafos 4º e 12 do artigo 6º, e inciso III do artigo 52, da Lei n. 11.101/2005, e:

1.1.DETERMINO A SUSPENSÃOdo curso da prescrição das obrigações da parte autora, que sejam sujeitas ao regime da recuperação judicial ou falência.

1.2.DETERMINO A SUSPENSÃOdas execuções ajuizadas contra a parte autora, inclusive daquelas dos credores particulares do(s) sócio(s) solidário(s), relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

1.3.DETERMINO A PROIBIÇÃOde qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, protesto, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobreos bens da parte autora, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

1.4.Fixo multa diária emR$ 5.000,00 (cinco mil reais)que será aplicada aos credores que eventualmente incidirem no descumprimento das ordens ora determinadas.

2.DECLARO,em caráter provisório, a essencialidade dos bens descritos e individualizados pelo grupo requerente no documento de Id. 220599356,DETERMINANDO, em consequência, a vedação de atos de retenção, arresto, penhora, sequestro, protesto, busca e apreensão, ou quaisquer outras medidas que obstem a posse, fruição ou disposição dos bens reputados essenciais, nos termos do art. 49, §3º da lei 11.101/2005,até ulterior deliberação deste Juízo.

3.NOMEIO para realização da constatação prévia o contadorLeo Spinelli- OAB/MT 34.547, com endereço profissional localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n.º 1.894, Edifício Empresarial
Maruanã
, Sala 403, Bairro: Bosque da Saúde, CUIABÁ-MT, CEP: 78.050-000, Telefone (65) 99972-8855, E-mail:spinellileo@hotmail.comque deverá ser intimado, por qualquer meio, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para assinar o respectivo termo de compromisso;

3.1. Para fins de realização da perícia, fixo em R
$ 6.000
(seis mil), para cada uma das pessoas que compõe o polo ativo, em razão da extensão da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e consigno que:

3.2. A remuneração arbitrada deverá ser integralmente adimplida pelos devedores diretamente ao profissional ou empresa nomeada, como condição prévia e indispensável ao início dos trabalhos periciais, de modo a assegurar a efetiva prestação do serviço técnico especializado, cuja execução ficará condicionada à comprovação do respectivo pagamento nos autos.

3.3. O constatador prévio deverá realizar uma análise individualizada e fundamentada acerca da alegada essencialidade dos bens do devedor, devendo justificar, de forma clara e específica, a pertinência e indispensabilidade de cada item à manutenção das atividades empresariais.
É vedada a mera remissão a documentos constantes dos autos, sem exame crítico e contextualizado. Deverá, ainda, discorrer sobre a eventual existência de consolidação processual e/ou substancial, apontando os elementos concretos que a evidenciem.

4. DEFIRO o parcelamento das custas processuais, em 06 (seis) vezes, conforme previsto no art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil e no art. 233, § 3º, I do Código De Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, devendo a parte requerente ser intimada para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, promover o recolhimento da primeira parcela, ficando condicionado o cumprimento desta decisão, pela Secretaria do Juízo à comprovação nos autos do aludido pagamento.

5. PROCEDA a baixa do sigilo dos autos, MANTENDO O SIGILO apenas dos documentos supramencionados. [...]”

Em razões recursais (ID. 348680874), a parte
A
gravante sustenta as
quanto a
impossibilidade de declaração genérica de essencialidade dos bens
, a
necessidade de comprovação individualizada da essencialidade e do ônus da recuperanda
, a
natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária
, a
necessidade subsidiária de condicionamento da essencialidade ao adimplemento dos contratos garantidos fiduciariamente
e a
presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo.

A decisão recursal sobre o pedido liminar (ID. 350493379) indeferiu a antecipação da tutela recursal.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID. 352348383) nas quais

sustenta a natureza provisória e cautelar da decisão agravada
,
defende a necessidade de prévia apreciação da constatação técnica
,
afirma a efetiva essencialidade dos veículos à atividade empresarial
,
sustenta a competência do Juízo da recuperação judicial para o controle dos atos constritivos
e
rebate o pedido subsidiário de condicionamento da essencialidade ao adimplemento contratual.

Considerando se tratar de matéria eminentemente de cunho patrimonial, inexistindo interesse público ou de menor incapaz, fica dispensado o parecer do Ministério Público.

Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme
I
D.
349015383
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

A
GRAVANTE(S):

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO(S):

LAPROTEC SERVIÇOS GERAIS DE MEIO AMBIENTE LTDA E OUTROS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1003058-77.2026.8.11.0041, ajuizada por LAPROTEC SERVIÇOS GERAIS DE MEIO AMBIENTE LTDA., LAPROTEC TRANSPORTES E MEIO AMBIENTE LTDA. e SANEVAC – METALÚRGICA, CONSTRUÇÃO DE TANQUES VACALL LTDA.

Na decisão agravada, em caráter provisório, o Julgador antecipou os efeitos do
stay

period
, declarou a essencialidade dos bens indicados pelas recuperandas e vedou atos de constrição judicial ou extrajudicial sobre tais ativos, inclusive busca e apreensão, além de, segundo sustenta o agravante, ter cominado multa genérica para hipótese de descumprimento. A petição recursal indica, especificamente, os veículos
chassi
/serie
9536C8TD8SR000210 e 9536Y8240PR035401 como vinculados à garantia fiduciária do
A
gravante.

Em síntese, o Juízo a quo partiu da premissa de que a proteção imediata dos bens seria necessária para resguardar a continuidade mínima da atividade empresarial, em momento antecedente ao exame definitivo do processamento da recuperação.

A controvérsia recursal cinge-se à definição dos limites da proteção conferida, no âmbito da recuperação judicial, aos bens gravados por alienação fiduciária, notadamente quanto: (i) à possibilidade de declaração genérica de essencialidade; (
ii
) aos limites da atuação do Juízo
recuperacional
sobre créditos
extraconcursais; (
iii
) à validade da multa cominada de forma indistinta; e (
iv
) à viabilidade, ou não, de imediata liberação da retomada dos bens indicados pelo agravante.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

DA NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E DOS LIMITES DO ART. 49, § 3º, DA LEI N. 11.101/2005

O
A
gravante sustenta que, por ser credor fiduciário, seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, razão pela qual não poderia ser impedido, de modo amplo, de exercer os direitos inerentes à garantia.

Alega, ainda, que a decisão recorrida esvaziou, de forma indevida, a eficácia da propriedade fiduciária.

O recorrido, por sua vez, argumenta que a
extraconcursalidade
do crédito não afasta, por si só, a incidência da ressalva legal referente aos bens de capital essenciais à atividade empresarial, cuja retirada do estabelecimento do devedor pode ser temporariamente obstada durante o período de blindagem, sempre sob controle do juízo
recuperacional
.

Por fim, a
crescenta que a frota possui papel operacional direto na atividade do grupo e que o laudo de constatação prévia corroborou essa realidade fática.

De fato, o art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005 estabelece, como regra, a não sujeição do crédito do proprietário fiduciário aos efeitos da recuperação judicial. A norma, entretanto, não pode ser lida de forma fragmentária.

A própria parte final do dispositivo contém limitação expressa ao exercício imediato da prerrogativa possessória do credor, ao vedar, durante o prazo legal, a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais
à atividade empresarial.

Essa leitura é coerente com a diretriz do art. 47 da Lei n. 11.101/2005, segundo a qual a recuperação judicial objetiva viabilizar a superação da crise econômico-financeira e preservar a função social da empresa.

Desse modo, a
extraconcursalidade
do crédito fiduciário
não se confunde
com
faculdade
irrestrita e automática para a retomada do bem. O que a legislação preserva é a natureza jurídica diferenciada do crédito e da garantia.

O que pode sofrer contenção transitória, em caráter excepcional, não é a titularidade fiduciária em si, mas o exercício imediato do direito de retirada, quando demonstrado, de forma concreta, que se está diante de bem de capital efetivamente essencial à atividade empresarial.

Cumpre sublinhar, desde logo, que a presente compreensão não desnatura a
extraconcursalidade
do crédito fiduciário, tampouco converte a garantia em crédito sujeito aos efeitos do concurso
recuperacional
.

O que se admite, em bases estritas e excepcionalíssimas, é apenas a contenção temporária do exercício do direito de retirada, desde que demonstrada, de modo concreto e individualizado, a condição de bem de capital essencial à atividade empresarial.

Nessa exata linha, a própria decisão monocrática recursal que apreciou o pedido de tutela neste agravo registrou precedentes do STJ no sentido de que, embora o crédito fiduciário não se submeta, em regra, aos efeitos da recuperação, é indispensável o exame da essencialidade do bem, e eventual submissão ao juízo concursal não altera a natureza extraconcursal do crédito.

Portanto, assiste razão ao
A
gravante apenas em parte: seu crédito ostenta, sim, natureza extraconcursal
,
porém, tal circunstância, isoladamente considerada, não basta para afastar, em abstrato, a incidência da ressalva legal relativa aos bens de capital essenciais.

Vejamos:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. ESSENCIALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração contra acórdão que desproveu agravo de instrumento e manteve decisão que reconheceu a essencialidade de bens alienados fiduciariamente, determinando sua manutenção na posse da recuperanda durante o
stay

period
, com fundamento nos
arts
. 6º, § 4º, e 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

O embargante alega omissões e contradição quanto à
extraconcursalidade
do crédito, à essencialidade dos bens e à ausência de contracautelas. Requer efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao impedir a retomada de bens fiduciários reconhecidos como essenciais durante o
stay

period
.

III. Razões de decidir

O art. 1.022 do CPC limita os embargos à correção de vícios formais. Não se prestam à rediscussão do mérito.

O acórdão enfrentou a essencialidade dos bens e harmonizou a
extraconcursalidade
do crédito com a vedação de retirada de bens de capital essenciais no período de suspensão legal.

A pretensão de produção de laudo e de imposição de contracautelas deve ser formulada perante a primeira instância.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária não afasta a vedação de retirada de bem de capital essencial durante o
stay

period
. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 4º, e 49, § 3º.

(N.U 1038795-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

DA INVALIDADE DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE ESSENCIALIDADE

O
A
gravante sustenta que a decisão recorrida declarou, de forma ampla e genérica, a essencialidade dos bens indicados pelas recuperandas, inclusive daqueles gravados fiduciariamente em seu favor, sem prova individualizada da indispensabilidade concreta dos veículos e sem motivação específica apta a justificar restrição ao exercício da garantia
, bem como expõe que
o ônus de demonstrar a essencialidade é da devedora.

Os
A
gravados defendem a natureza cautelar e provisória da decisão, afirmando que a medida foi adotada para impedir o desmantelamento da empresa antes da conclusão da constatação prévia, e que, no curso do processo, o laudo técnico passou a corroborar a essencialidade da frota à atividade empresarial.

Pois bem.

A essencialidade prevista no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005 possui caráter excepcional, por importar limitação temporária ao exercício de prerrogativas inerentes à garantia fiduciária. Por isso, não se presume nem pode ser afirmada em bloco.

Exige demonstração concreta, individualizada e motivada da indispensabilidade do bem à manutenção da atividade empresarial, com indicação objetiva de sua função operacional e do impacto efetivo de sua retirada.

Vejamos o que diz o julgado deste Tribunal:

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do processamento de busca e apreensão de veículo automotor objeto de alienação fiduciária, no âmbito da Ação de Busca e Apreensão n. 1018397-28.2024.8.11.0015, ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A.

2. A agravante alegou que, em razão do deferimento do processamento de sua recuperação judicial, o veículo objeto da busca e apreensão estaria protegido pelo
stay

period
e seria essencial à continuidade de suas atividades empresariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal cinge-se à (i) aplicabilidade do regime de recuperação judicial a bens garantidos por alienação fiduciária e (
ii
) à comprovação da essencialidade do bem à atividade da empresa recuperanda, para fins de suspensão da medida expropriatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, bens garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, salvo se comprovada sua essencialidade à manutenção das atividades do devedor e expressamente reconhecida pelo juízo da recuperação.

5. No caso concreto, não restou demonstrada a essencialidade do veículo automotor FIAT Strada, modelo Endurance CS, às atividades da agravante, nem houve reconhecimento formal dessa qualidade pelo juízo universal da recuperação judicial.

6. Constatou-se que o veículo em questão não foi incluído na relação de bens essenciais na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da agravante.

7. A alegação de nulidade da decisão agravada, por ausência de intimação em nome do patrono da agravante, encontra-se superada diante do regular processamento do recurso, inexistindo prejuízo ao direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, mantendo-se inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da busca e apreensão.

Tese de julgamento:

"1. O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 não impede a realização de atos expropriatórios sobre bens garantidos por alienação fiduciária, salvo reconhecimento expresso de sua essencialidade pelo juízo da recuperação judicial."

"2. A essencialidade de bem gravado por alienação fiduciária deve ser individualmente demonstrada e formalmente reconhecida no âmbito da recuperação judicial."

Legislação relevante citada: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 4º, e art. 49, § 3º.

(N.U 1033148-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)

Tal exigência decorre do próprio art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, bem como do dever constitucional e processual de fundamentação adequada das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF e art. 489, § 1º, do CPC).

As peças dos autos indicam que a decisão de origem reconheceu, em bloco, a essencialidade da frota e antecipou os efeitos do
stay

period
em momento anterior à consolidação da prova técnica.

Denota-se nos autos
de forma enfática
que a providência foi adotada em caráter provisório, justamente porque a constatação prévia ainda seria concluída e apreciada.

Isso evidencia que a motivação originária, embora voltada à tutela emergencial da empresa, não refletia, de forma suficientemente individualizada, a indispensabilidade concreta de cada bem submetido à blindagem possessória.

Assim, a decisão recorrida comporta reforma para afastar a declaração genérica e indiscriminada de essencialidade, assentando-se que eventual restrição ao
exercício da garantia fiduciária deve apoiar-se em fundamentação concreta, específica e individualizada, bem a bem.

Tal exigência de individualização mostra-se ainda mais necessária no caso dos bens especificamente vinculados ao agravante, notadamente aqueles identificados pelos chassis/séries 9536C8TD8SR000210 e 9536Y8240PR035401, cuja permanência na posse das recuperandas não pode ser presumida legítima sem motivação concreta acerca de sua indispensabilidade operacional.

DA PROVA DA ESSENCIALIDADE NO CASO CONCRETO E DA IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO INTEGRAL

É
necessário esclarecer que o reconhecimento do vício de fundamentação da decisão agravada não conduz, automaticamente, ao acolhimento integral do agravo.

Isso porque os autos revelam que, no curso da recuperação judicial, sobreveio laudo de constatação prévia elaborado por perito nomeado pelo juízo, contendo tópico específico voltado à análise da essencialidade dos bens elencados pelas requerentes.

As contrarrazões registram, de forma expressa, que os veículos objeto do agravo integram a estrutura operacional da recuperanda e são utilizados diretamente na execução de suas atividades empresariais.

Logo, embora a motivação originária tenha sido insuficiente sob o prisma da individualização,
os autos passaram a conter elementos técnico-processuais que impedem, nesta instância, a formação de conclusão segura e automática acerca da prescindibilidade dos ativos, recomendando a reapreciação da matéria pelo Juízo de origem sob enfoque concreto e individualizado.

Importa enfatizar que a superveniência de elementos técnicos no curso do processo não convalida, retroativamente, a deficiência de fundamentação da decisão agravada.

Sua relevância, nesta sede recursal, reside unicamente em demonstrar que a controvérsia não pode ser resolvida, de forma automática, nem pela manutenção da blindagem genérica, nem pela liberação irrestrita da retomada, impondo-se a reapreciação qualificada da matéria pelo Juízo de origem.

Impõe-se, assim, a devolução da matéria ao Juízo de origem para reapreciação concreta, individualizada e motivada da essencialidade dos ativos especificamente controvertidos.

Em outras palavras, o vício da decisão agravada não reside, necessariamente, na impossibilidade material de reconhecimento da essencialidade, mas na forma ampla, genérica e antecipada com que tal reconhecimento foi lançado na origem.

Daí por que não se mostra adequado conferir provimento integral ao recurso para autorizar, desde logo, a retomada dos bens gravados fiduciariamente, sem que o Juízo de origem proceda, previamente, ao exame concreto, individualizado e motivado acerca da alegada essencialidade dos ativos especificamente indicados no recurso.

Solução dessa natureza desconsideraria o contexto
recuperacional
inicial, a prova técnica posteriormente encartada e a plausibilidade de que, ao menos em relação a determinados ativos, esteja efetivamente configurada a condição de bem de capital essencial, a justificar contenção temporária da retirada nos estritos limites legais.

Por isso, a solução mais ajustada consiste em afastar a presunção global de essencialidade e determinar a reapreciação, pelo Juízo de origem, da situação dos bens especificamente controvertidos, em decisão concreta, individualizada e fundamentada, sem que disso decorra, automaticamente, autorização de retomada irrestrita ou manutenção da blindagem genérica anteriormente decretada.

DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O
A
gravante sustenta, ainda, que o Juízo
recuperacional
teria extrapolado sua competência ao pretender absorver, de modo amplo, o processamento de toda e qualquer controvérsia envolvendo os bens gravados fiduciariamente, quando, em verdade, caber-lhe-ia, no máximo, o controle dos atos constritivos incidentes sobre bens efetivamente essenciais.

Os
A
gravados contrapõem que o juízo da recuperação judicial detém competência para resguardar o ambiente
recuperacional
e impedir atos expropriatórios sobre ativos essenciais à continuidade da empresa.

O art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005 não atribui ao
J
uízo da recuperação judicial competência universal ou exclusiva para toda e qualquer controvérsia relativa ao crédito fiduciário.

O que se reconhece ao juízo
recuperacional
, por força da lógica sistêmica da Lei n. 11.101/2005 e da finalidade de preservação da empresa, é a competência para controlar os efeitos materiais dos atos constritivos ou possessórios quando estes
incidirem sobre bens cuja retirada possa comprometer a atividade empresarial da recuperanda durante o período de suspensão legal.

Vejamos julgado nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. BEM ESSENCIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para suspender liminar de busca e apreensão deferida em ação fundada em alienação fiduciária, determinando a suspensão do feito até manifestação do juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade do bem.

O embargante sustenta: (i) omissão quanto a acordo extrajudicial firmado entre as partes, com reconhecimento da dívida e manutenção da garantia fiduciária; (
ii
) contradição ao reconhecer a natureza extraconcursal do crédito e, ainda assim, suspender a liminar; e (
iii
) inexistência de prorrogação do
stay

period
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao (i) deixar de apreciar acordo extrajudicial superveniente e (
ii
) determinar a suspensão da liminar de busca e apreensão, mesmo reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito.

O acórdão enfrentou a controvérsia de forma clara. Definiu que compete ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre a essencialidade do bem, ainda que o crédito garantido por alienação fiduciária não se submeta aos efeitos da recuperação judicial.

O acordo extrajudicial invocado não altera a controvérsia decidida. O julgamento limitou-se à definição da competência para análise da essencialidade do bem. Eventual fato superveniente deve ser apreciado pelo juízo de origem.

Não há contradição interna. A natureza extraconcursal do crédito não afasta a competência do juízo universal para deliberar sobre atos constritivos que possam comprometer a atividade empresarial, conforme o art. 6º, § 7º-A, da Lei nº 11.101/2005.

A alegação de ausência de prorrogação do
stay

period
não interfere na conclusão adotada. A decisão fundamentou-se na necessidade de cooperação jurisdicional.

O inconformismo da parte revela tentativa de rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada. 2. A competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a essencialidade do bem subsiste, ainda que o crédito garantido por alienação fiduciária não se submeta aos efeitos da recuperação judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 7º-A, e 49, § 3º.

(N.U 1040295-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

Trata-se, pois, de competência funcionalmente delimitada, voltada à proteção do processo
recuperacional
, e não de competência absorvente apta a deslocar, por completo, o processamento de demandas possessórias ou executivas relativas a crédito extraconcursal.

Em igual direção, esta Corte já assentou que
:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO DO STAY PERIOD. BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA POSSE COM A RECUPERANDA APÓS O FIM DA SUSPENSÃO LEGAL. ESSENCIALIDADE INSUFICIENTE. MEDIAÇÃO JUDICIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, embora reconhecendo o encerramento do
stay

period
, manteve a posse de veículos alienados fiduciariamente com a recuperanda, sob alegação de essencialidade, e determinou a instauração de mediação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se, encerrado o
stay

period
, o juízo da recuperação pode manter com a recuperanda a posse de bens alienados fiduciariamente, sob alegação de essencialidade e instauração de mediação, em detrimento ao direito de retomada do credor extraconcursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Encerrado o
stay

period
, cessa a competência do juízo da recuperação para restringir o exercício de garantias fiduciárias, nos termos dos
arts
. 6º, §§ 4º e 7º-A, e 49, §3º, da Lei 11.101/05.

4. A essencialidade dos bens apenas autoriza a contenção temporária da garantia durante o período de suspensão legal, não legitimando a manutenção da posse com a recuperanda após o seu término.

5. A instauração de mediação judicial não possui efeito suspensivo automático nem autoriza a prorrogação do
stay

period
ou a restrição ao direito de propriedade do credor fiduciário.

6. A manutenção da posse dos veículos após o fim da blindagem legal configura extensão indevida do
stay

period
, em afronta ao regime jurídico da alienação fiduciária e à jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento: “1. Encerrado o
stay

period
, o juízo da recuperação judicial não pode impedir a retomada de bens alienados fiduciariamente pelo credor extraconcursal, ainda que alegada a essencialidade. 2. A mediação judicial não suspende, nem prorroga, os efeitos da blindagem legal prevista na Lei nº 11.101/2005.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/05,
arts
. 6º, §§ 4º e 7º-A, 47 e 49, § 3º; CPC, art. 805.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
2.410.224/CE, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 09.12.2025; STJ, REsp 1.932.453/MG, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.06.2025.

(N.U 1040362-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 12/03/2026)

Em outras palavras, o credor fiduciário não está impedido, em tese, de ajuizar a medida própria no juízo competente
,
o que se submete ao controle do juízo
recuperacional
é a
efetivação
de atos que importem retirada, apreensão ou excussão
de bem que, concreta e fundamentadamente, venha a ser qualificado como essencial à atividade empresarial durante o
stay

period
.

Assim, o credor fiduciário não está impedido de deduzir sua pretensão no juízo competente; o que se submete ao controle do Juízo da recuperação judicial, durante o
stay

period
e nos estritos limites legais, é a efetivação de atos materiais de apreensão, retirada ou excussão incidentes sobre bem que venha a ser concreta e fundamentadamente qualificado como essencial à atividade empresarial.

DA MULTA DIÁRIA FIXADA DE FORMA GENÉRICA

Por fim, o
A
gravante impugna a multa cominada de forma ampla e indistinta a credores que pratiquem atos de constrição sobre os bens reputados essenciais. Sustenta que a sanção foi estabelecida sem base concreta, sem delimitação objetiva da conduta vedada e sem observância dos pressupostos das astreintes.

A multa coercitiva, por sua própria natureza instrumental, pressupõe ordem judicial certa, específica, determinada e individualizável, dirigida a sujeito passivo identificável, bem como possibilidade concreta de descumprimento imputável.

Exige, ademais, adequação, proporcionalidade e vinculação a obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa precisamente delineada, nos termos dos
arts
. 497 e 537 do Código de Processo Civil.

Não se admite, em tal contexto, a utilização de astreintes como mecanismo genérico de intimidação preventiva contra credores indeterminados ou contra condutas ainda não delimitadas com precisão.

A multa coercitiva pressupõe comando judicial específico, destinatário certo e conduta objetivamente exigível, sob pena de desvirtuamento de sua natureza instrumental.

No caso, conforme devolvido pelo recurso, a sanção foi cominada de forma ampla, preventiva e indistinta, em contexto no qual ainda se controvertia justamente sobre a extensão da essencialidade, os limites da competência do juízo universal e o alcance da restrição imposta aos credores fiduciários.

Nessa moldura, a formulação genérica da ordem, desacompanhada da necessária delimitação objetiva da obrigação
descumprível
, impede a manutenção da multa tal como lançada.

Sem a prévia individualização da obrigação imposta e da conduta concretamente vedada, a multa perde sua natureza coercitiva e assume feição meramente sancionatória, o que não se admite.

Desse modo
,
se faz necessário
afastar a multa diária genérica, sem prejuízo de eventual futura imposição, caso sobrevenha ordem judicial específica, individualizada e ulteriormente descumprida.

Isso porque a técnica das astreintes não se presta à intimidação genérica e preventiva de sujeitos indeterminados, exigindo correlação direta entre ordem judicial específica, destinatário certo e conduta objetivamente exigível. Ausentes tais pressupostos, a cominação não pode subsistir.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONDICIONAMENTO DA ESSENCIALIDADE AO ADIMPLEMENTO DOS CONTRATOS

O Agravante formula, ainda, pedido subsidiário para que a manutenção da essencialidade dos veículos fique condicionada ao pagamento dos contratos garantidos fiduciariamente.

Todavia, não vislumbro, nesta sede recursal, elementos cognitivos suficientes para impor condicionamento dessa natureza como solução imediata e abstrata.

A controvérsia devolvida centra-se, primordialmente, na validade da declaração genérica de essencialidade, nos limites da competência do Juízo
recuperacional
e na legalidade da multa cominada.

O condicionamento pretendido demandaria exame mais aprofundado do conteúdo contratual, da extensão do inadimplemento e da compatibilidade concreta da medida com o regime
recuperacional
em curso, providência que extrapola os limites cognitivos deste agravo.

Além disso, tal providência não decorre automaticamente do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, nem pode ser imposta, em abstrato, como sucedâneo de apreciação individualizada da essencialidade.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

afastar a declaração genérica de essencialidade dos bens listados na decisão agravada, assentando que eventual reconhecimento dessa condição deverá recair sobre cada ativo de modo individualizado, concreto e fundamentado, especialmente no que se refere aos bens gravados fiduciariamente em favor do BANCO VOLKSWAGEN S.A.;

afastar a multa diária cominada de forma ampla e indistinta a credores, sem prejuízo de ulterior fixação de astreintes, caso sobrevenha ordem judicial específica, individualizada e posteriormente descumprida;

assentar que a competência do Juízo da recuperação judicial, em hipóteses tais, limita-se ao controle dos efeitos concretos de atos constritivos ou possessórios incidentes sobre bens de capital efetivamente essenciais à atividade empresarial, não implicando competência exclusiva para processar e julgar toda e qualquer demanda relacionada ao crédito fiduciário extraconcursal; e

determinar que o Juízo de origem proceda ao exame concreto, individualizado e suficientemente fundamentado da essencialidade dos ativos controvertidos, especialmente daqueles gravados fiduciariamente em favor do BANCO VOLKSWAGEN S.A., à luz dos elementos técnicos já produzidos ou que venham a ser especificamente apreciados, ficando esclarecido que a presente deliberação não convalida a declaração genérica anteriormente proferida, tampouco autoriza, por si só, a retomada automática e irrestrita dos bens.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026